Tribunal: STF
Processo: ARE 776690
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM COM A MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE PELO STF, NÃO OBSTA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.